Tribunal: TJMT
Processo: 1015608-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015608-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), VILMA GOMES MONTEIRO RODRIGUES CALAURO - CPF: 488.067.571-72 (AGRAVANTE), CK NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 40.634.019/0001-04 (AGRAVADO), LUCAS CARELLI PIMENTA DE OLIVEIRA - CPF: 030.669.901-09 (AGRAVADO), LUCAS CARELLI PIMENTA DE OLIVEIRA - CPF: 030.669.901-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYHANA SAYWRE TADA ROJAS - CPF: 024.765.141-95 (ADVOGADO), DAYHANA SHINO TADA ROJAS - CPF: 028.032.691-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015608-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VILMA GOMES MONTEIRO RODRIGUES CALAURO

AGRAVADO: CK NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – LEILÃO QUESTIONADO EM OUTRA LIDE – APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO SUSPENSIVO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015608-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VILMA GOMES MONTEIRO RODRIGUES CALAURO

AGRAVADO: CK NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1015608-09.2021.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu a tutela de urgência em Ação de Imissão na Posse.

A agravante aduz que, segundo a agravada, o imóvel teria sido adquirido em leilão no dia 19/4/2021 por R$192.000,00.

Diz que não foi notificada da sua alienação, portanto não teve oportunidade de purgar a mora nem direito de preferência.

Acrescenta que ingressou com a Ação Anulatória n. 1013572.65.2021.811.0041 e foi interposta Apelação.

Esclarece que o adquiriu em outubro/2008 por R$75.000,00 divididos em 300 meses.

Afirma que pagou em dia 120 prestações, mas depois teve dificuldade financeira e o Banco não aceitou receber as parcelas atrasadas.

Ressalta que o preço arrematado é muito inferior ao valor de mercado, e que, ademais, dá aula particular no local, atividade que garante seu sustento e do filho.

Pede que seja cassado o
decisum
.

Efeito suspensivo deferido no Id n. 100230475.

Na contraminuta (Id n. 100675987) a agravada argui que a sentença proferida na Ação Anulatória em referência reconheceu a eficácia do leilão, o que caracterizaria a verossimilhança das alegações e autorizaria a tutela de urgência.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015608-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VILMA GOMES MONTEIRO RODRIGUES CALAURO

AGRAVADO: CK NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência para reintegrar a agravada na posse do imóvel, proferido nos seguintes termos:

(...)

A probabilidade do direito está claramente demonstrada na “Ata e Recibo de Arrematação de Imóvel” id. 59434635, bem como na matrícula do imóvel inserida em id. 59435764, onde consta o registro de propriedade do bem, adquirido pela empresa autora em 13.5.2021.

Também se verifica que a requerida foi notificada pela autora para desocupar o local, porém quedou-se inerte, segundo AR id. 61585477.

No mesmo rumo, há que se considerar que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se vislumbra na privação que os autores vêm sofrendo de usufruir o bem adquirido, sem contar no prejuízo financeiro já experimentado até aqui.
(Id 99824451 - Pág. 11/12)

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A agravada adquiriu o imóvel objeto do feito em leilão extrajudicial que a agravante busca anular na Ação Anulatória n. 1013572.65.2021.811.0041 que, embora já tenha sido julgada improcedente, foi interposta Apelação que foi recebida com efeito suspensivo.

Desse modo, apesar da relevância dos argumentos apresentados pela agravada e que levaram à concessão da tutela provisória na instância de origem, é necessária a dilação probatória nestes autos e recomendável a solução final na Ação Anulatória, para que sejam analisados com cautela os fatos narrados e a verossimilhança das alegações.

É indispensável a instrução processual para amplo esclarecimento da situação,
sem prejuízo de ser novamente requerida a medida de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REPARO DE VEÍCULO E CONCESSÃO DE CARRO RESERVA – INDEFERIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.
(RAC n. 1013059-60.2020.8.11.0000, julgado em 30/09/2020, DJe de 02/10/2020).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a decisão agravada e, por ora, manter a agravante no imóvel.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021